Tribunal: STJ
Processo: 0715824-15.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216894 - DF (2025/0193842-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: D H DA S (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO DE CARVALHO - DF026973
LEONARDO ROCHA RODRIGUES - DF069728
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS ART. 619
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E
AMBIGUIDADE.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP,
art. 619
o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes
no provimento judicial.
2. Considerando que ao juízo
compete a fiscalização das medidas
a quo
cautelares impostas, podendo, inclusive, por expressa autorização desta
Corte, impor outras que entender necessárias, é evidente que lhe cabe
também a análise de eventual pedido de modulação ou revogação das
referidas medidas, providência que se insere no âmbito de sua competência
jurisdicional e decorre logicamente da própria natureza da decisão das
cautelares.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51487218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 19:07:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: fcfd8ae2-c9b5-45b1-8b9d-9a98cb237a5d

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51487218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 19:07:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: fcfd8ae2-c9b5-45b1-8b9d-9a98cb237a5d

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216894 - DF (2025/0193842-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: D H DA S (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO DE CARVALHO - DF026973
LEONARDO ROCHA RODRIGUES - DF069728
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS ART. 619
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E
AMBIGUIDADE.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP,
art. 619
o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes
no provimento judicial.
2. Considerando que ao juízo
compete a fiscalização das medidas
a quo
cautelares impostas, podendo, inclusive, por expressa autorização desta
Corte, impor outras que entender necessárias, é evidente que lhe cabe
também a análise de eventual pedido de modulação ou revogação das
referidas medidas, providência que se insere no âmbito de sua competência
jurisdicional e decorre logicamente da própria natureza da decisão das
cautelares.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por D H DA S ao acordão para o
qual fiquei relator que, na sessão do dia
deu provimento ao agravo regimental
9/9/2025,
para dar provimento ao recurso ordinário em
(fls. 455/457).
habeas corpus
A defesa opôs os presentes embargos requerendo seja aclarado o acórdão, a
fim de estabelecer se eventuais pleitos de revogação ou modulação das medidas
Documento eletrônico VDA51487184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: e11ec833-7001-407b-aabd-8b625c69d3a3

cautelares impostas por esse eg. STJ, em
poderão ser analisados pelo
09/09/2025,
d. juízo de primeira instância ou se ficarão reservados a uma nova apreciação
(fl. 467
desta Corte Superior
–
).
grifo nosso
Aduz que houve a sinalização por parte do juiz primevo da impossibilidade de
reavaliar as medidas impostas por esta Corte de Justiça, motivo pelo qual se faz
necessário o mencionado esclarecimento (fl. 467).
Instado a se manifestar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
requereu a rejeição dos embargos (fls. 479/481).
É o relatório.
VOTO
Como é sabido, nos termos do comando normativo insculpido no art. 619
do CPP, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes
no provimento judicial.
De plano, não verifico nenhuma das situações aptas a ampararem o
acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
Todavia, diante da informação trazida pelo embargante, entendo oportuno seja
apenas esclarecida a questão.
No voto condutor do acórdão, dei provimento ao agravo regimental para dar
provimento ao recurso ordinário em
e
habeas corpus
substituir a prisão preventiva
imposta ao recorrente por medidas cautelares alternativas de proibição de dirigir
veículos automotores, proibição de frequentar estabelecimento que sirva bebidas
, bem como
alcóolicas
monitoramento eletrônico (fl. 457 – grifo nosso).
Na oportunidade, registrei, ainda, o seguinte: Caberá ao Magistrado de
primeiro grau o estabelecimento das condições, a adequação e a fiscalização das
cautelares e, ainda, a imposição de outras que entender necessárias, sem prejuízo da
decretação da custódia provisória em caso de descumprimento de quaisquer das
obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de outros motivos
(fl. 457).
para tanto
Documento eletrônico VDA51487184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: e11ec833-7001-407b-aabd-8b625c69d3a3

Considerando que ao juízo
compete a fiscalização das medidas
a quo
cautelares impostas, podendo, inclusive, por expressa autorização desta Corte, impor
outras que entender necessárias, é evidente que lhe cabe também a análise de eventual
pedido de modulação ou revogação das referidas medidas, providência que se insere no
âmbito de sua competência jurisdicional e decorre logicamente da própria natureza da
decisão das cautelares.
Ante o exposto,
os embargos de declaração ressaltando que cabe ao
rejeito
juízo de primeiro grau analisar eventual pleito de modulação ou revogação das medidas
cautelares impostas por esta Corte de Justiça no acórdão de fls. 455/457.
Documento eletrônico VDA51487184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: e11ec833-7001-407b-aabd-8b625c69d3a3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0193842-3
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 216.894 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07158241520258070000 7158241520258070000
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: D H DA S (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO DE CARVALHO - DF026973
LEONARDO ROCHA RODRIGUES - DF069728
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D H DA S (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO DE CARVALHO - DF026973
LEONARDO ROCHA RODRIGUES - DF069728
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515083434212=04@
2025/0193842-3 - RHC 216894 Petição : 2025/0089044-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51417842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:28:00
Código de Controle do Documento: DC3468B6-D632-43C3-8F22-6671CDD19553